Tribunal: TJMT
Processo: 1007583-06.2018.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007583-06.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.724.959/0006-84 (APELANTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.724.959/0001-70 (REPRESENTANTE), 00.355.352 IVAN QUEROBIN - CNPJ: 00.355.352/0001-60 (APELANTE), JOSUE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 826.026.111-15 (ADVOGADO), LUCILENE GOMES XAVIER - CPF: 876.809.711-53 (APELADO), JANINE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 036.326.071-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ROUBO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 130 DO STJ – DANO MATERIAL –
DEVER DE INDENIZAR -

DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. O estabelecimento comercial que oferece estacionamento aos seus clientes responde pelos eventuais danos e prejuízos a eles causados, em razão do dever de guarda e vigilância que assume para tanto, conforme inteligência da Súmula 130 do STJ. 2. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez comprovada a correlação entre os prejuízos suportados pelo cliente e a má prestação do serviço ofertado, é dever do fornecedor reparar os danos. 3. O roubo mediante grave ameaça afeta a integridade psíquica da autora, causando aflição e transtornos que ultrapassaram a esfera patrimonial, de modo que tenho como perfeitamente demonstrado o dano moral

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por

COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, e também por DOCE GULA CONVENIÊNCIA – ME,
contra a sentença proferida pela MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de
“Indenizatória decorrente de Danos Morais e Materiais
” (Proc. nº 1007583-06.2018.8.11.0002), ajuizada contra os apelantes por LUCILENE GOMES XAVIER,
julgou o pedido parcialmente procedente para condenar as rés solidariamente ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00, bem como condenou os requeridos ao pagamento de R$ 16.576,00

a título de indenização pelos danos materiais
; a r. sentença, reconhecendo a
sucumbência

recíproca
na proporção de 40% para o autor e 60% para o réu, condenou-os ao pagamento das custas processuais. A sentença arbitrou honorários advocatícios ao patrono das requeridas, estes, fixados em 10% do proveito econômico obtido, apurado da diferença entre o montante pedido e o valor condenação, bem como honorários a advogada da autora, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (cf. Id. nº
187830135
)
.

A apelante/COMATI argui preliminar de ilegitimidade passiva sob o argumento de que “o
estabelecimento comercial com o qual a Apelada tem relação de consumo é uma lanchonete que aluga espaço comercial dentro da galeria da Apelante, sendo pessoa jurídica independente sem relação alguma com a pessoa jurídica da Apelante, (...) desse modo, não há razão para arcar com prejuízos causados a clientes exclusivamente da lanchonete Doce Gula Conveniência (IVAN QUEROBIN-ME - CNPJ 00.355.352/0001.

No mérito sustenta que
“
o
assalto a mão armada se enquadra em caso fortuito externo, vez que não se trata de situação corriqueira, e nem mesmo decorre da comodidade de se fornecer estacionamento aos seus clien
tes, o que torna patente o rompimento do nexo causal, caracterizando a exclusão da responsabilidade pela força maior do caso.

Diz que
“não procede o pedido de indenização por danos morais uma vez que não foi demonstrada qualquer situação constrangedora sofrida pela Apelada, tampouco fora relatado qualquer prática por parte dos funcionários da Apelante que pudesse representar danos morais ou abalo psicológico aa Apelada.

Pede, pois, seja provido o recurso
para que, reformada a sentença, sejam afastadas as condenações que lhe foram impostas, ou, se mantidas, que seja reduzido o valor da indenização por danos morais (Cf. Id. nº 187830136).

Em seu apelo, o segundo apelante sustenta que é parte ilegítima,
“uma vez que o apelante apenas aluga uma sala comercial dentro da unidade da primeira requerida e que inclusive paga 13º de aluguel”
, motivo que não deve ser condenada solidariamente no pagamento das indenizações.

No mérito
insiste em que não há prova dos fatos e alega que o Boletim de Ocorrência elaborado a partir de declarações unilaterais prestadas pela própria parte interessada não se presta a comprovar a ocorrência de furto, e diz, ainda, que, descabe a indenização em danos materiais, já que o veículo está em nome do antigo proprietário.

Pede, pois, seja provido o recurso, para que reformada a sentença, seja reconhecida a preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito, seja julgado improcedente os pedidos autorais (Cf. Id. nº

187830141).

Nas contrarrazões, a autora/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Ids. nº 187835650 e 187835651
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Lucilene Gomes Xavier ajuizou ação indenizatória contra Comati Comercial de Alimentos LTDA (Supermercado Comper) e Ivam Querobin – ME

Doce Gula Conveniência – ME,
objetivando a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais e materiais sofridos em decorrência do furto do veículo
Peugeot 207

HB XR 4X4 de sua propriedade (ano/modelo 2008/2009, Placa EGF-0167)
, ocorrido no estacionamento do estabelecimento comercial da requerida na data de 22/03/2018; o autor relata que, ao retornar das compras que realizara dentro do estabelecimento Gula Conveniência, localizado dentro do supermercado, foi abordada subitamente por um indivíduo que, de forma agressiva, obrigou a autora e sua filha a saírem do veículo, já em movimento, roubando-o logo em seguida.
(cf. Id. nº 187835173).

Alega que, no dia dos fatos, o gerente do supermercado sequer a ajudou, e que tentou duas vezes resolver amigavelmente a questão, contudo, “foi totalmente ignorada”, de modo que não lhe restou outra alternativa senão o ajuizamento da presente ação.

A ré Doce Gula em sua defesa objetou dizendo que era parte ilegítima para figurar no pelo passivo da ação, em razão de não possuir qualquer responsabilidade sobre o estacionamento, já que é apenas uma locatária. Afirmou, que não há provas que suficientes que a roubo se deu no estacionamento, bem como há provas de que a colisão do veículo ocorreu conforme descreveu a parte autora.

A ré COMATI – Comercial de Alimentos Ltda, apresentou contestação em que também suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alegou que inexiste responsabilidade da reclamada, pois não praticou nenhum ato ilícito, não pode ser responsabilizada por ato ilícito praticado por terceiro (agente do roubo), e que em nada contribuiu para a ocorrência do dano.

A r. sentença apelada julgou parcialmente procedente o pedido para
condenar as partes rés solidariamente ao pagamento de
R$ 16.576,00 a título de indenização por danos materiais e R$10.000,00 a título de indenização por danos morais.

Inicialmente, acerca da preliminar de ilegitimidade passiva alegada por ambas as partes, verifico que estas não merece prosperar.

Isso porque, todos que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediar transações entre o consumidor e terceiros, devem responder solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AVENTADA A OMISSÃO DO ACÓRDÃO NO QUE SE REFERE À PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. SUBSISTÊNCIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA. ALEGADA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SHOPPING CENTER. INOCORRÊNCIA. FURTO EM ESTACIONAMENTO TERCEIRIZADO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL BENEFICIÁRIO DO ESTACIONAMENTO E INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DECORRENTE DO ACIDENTE DE SERVIÇO. LEGITIMIDADE BEM RECONHECIDA NA SENTENÇA. DEMAIS INSURGÊNCIAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. NCPC, ART. 1.022. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE SEM ALTERAÇÃO NA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO." (TJSC, Embargos de Declaração n. 0030853- 34.2012.8.24.0064, rel. Des. Marcus TulioSartorato, j. 06-12- 2016 – negritei e grifei).

Portanto, rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito, é
consabido que a empresa que fornece estacionamento para veículos de seus clientes responde objetivamente pelo furto desses bens, e também por roubos e latrocínios ocorridos na área do estacionamento, uma vez que, “
em troca dos benefícios financeiros indiretos decorrentes desse acréscimo de conforto aos consumidores, o estabelecimento assume o dever – implícito em qualquer relação contratual – de lealdade e segurança, como aplicação concreta do princípio da confiança
” (STJ – Quarta Turma – Resp 1269691/PB, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2013, DJe 05.03.2014).

A jurisprudência já consolidou o entendimento de que é objetiva a responsabilidade dos estabelecimentos comerciais por furtos ou danos em veículos, conforme, aliás, proclama a Súmula nº 130 do STJ,
verbis
:

“A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estabelecimento”.

Aliás, o fato de a referida súmula mencionar "furto" e não "roubo" não afasta o dever de indenizar, pois embora o dano experimentado pela autora efetivamente decorra de fato de terceiro, ocorreu nas dependências de espaço mantido pela requerida com o intuito de atrair clientela, razão pela qual assume o dever de guarda e vigilância dos veículos, bem como da segurança dos clientes enquanto estiverem em suas dependências.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. "A empresa que fornece estacionamento aos veículos de seus clientes responde objetivamente pelos furtos, roubos e latrocínios ocorridos no seu interior, uma vez que, em troca dos benefícios financeiros indiretos decorrentes desse acréscimo de conforto aos consumidores, o estabelecimento assume o dever - implícito em qualquer relação contratual - de lealdade e segurança, como aplicação concreta do princípio da confiança. Inteligência da Súmula 130 do STJ" ( REsp 1269691/PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 5/3/2014). 2. No caso concreto, o Tribunal a quo, com base no suporte fático apresentado nos autos, decidiu pela presença dos requisitos ensejadores da reparação civil. A reforma de tal entendimento requer o reenfrentamento do arcabouço fático da causa, atraindo, no caso, a incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp: 850198 RN 2016/0018763-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 12/09/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2017)

Ademais, a matéria discutida nos autos versa sobre relação de consumo, conforme dispõem os artigos 2º e 3º do CDC, com definição da responsabilidade objetiva do fornecedor à reparação do dano; vale ressaltar que o §3º do art. 14 do CDC atribuiu ao fornecedor do bem ou serviço o ônus da prova na hipótese de invocação de causa excludente de ilicitude, o que não se verificou no caso presente, já que o Supermercado não demonstrou a presença de causa excludente capaz de romper o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano experimentado pelo consumidor.

A responsabilidade da requerido é objetiva (CDC, art. 14, § único, c/c art. 17), mas, ainda que se julgue dependente do elemento subjetivo, não resta dúvida de que a circunstância da absoluta ausência de um sistema eficiente de fiscalização e controle do acesso, trânsito e permanência de pessoas e veículos no âmbito do estacionamento por si só já caracteriza a culpa inescusável da parte apelante, expondo-a, em caso de dano, ao dever de repará-lo.

Quanto aos danos materiais, o autor apresentou prova da propriedade do veículo furtado (cf. Id. nº 187835175), bem como de que o automóvel estava estacionado no pátio do supermercado quando foi furtado (boletim de ocorrência de Id. nº
187835175
); assim, restando devidamente comprovado que o autor, no dia e horário em que o veículo foi surrupiado pelo ladrão, estava realizando compras no interior do supermercado, deve ser reconhecida a responsabilidade da ré; aliás, não há dissenso quanto a este fato, porém, mesmo se houvesse, o autor promoveu a lavratura de Boletim de Ocorrência logo após o roubo, que deve ser somado a outros elementos de prova, como, por exemplo, os depoimentos das testemunhas, para confirmar a veracidade de suas alegações.

No que tange a tese de inexistência de dano moral, também não merece prosperar, pois, além do automóvel da vítima ter sido subtraído de forma violenta, eis que mediante o emprego de grave ameaça, afetou a integridade psíquica da autora, causando aflição e transtornos que ultrapassaram a esfera patrimonial, de modo que tenho como perfeitamente demonstrado o dano moral.

No tocante a redução do valor indenizatório, o art. 944 do Código Civil dispõe que a “
indenização se mede pela extensão do dano
” e seu parágrafo único assegura que se “
houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização
”.

Sobre a fixação do valor, Caio Mário da Silva Pereira ensina que dois são os aspectos a serem observados:

“a) De um lado, a ideia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia...; b) De outro lado proporcionar a vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é
pretium doloris
, porém uma ensancha de reparação da afronta”
. (Instituições de Direito Civil, V. II, Ed. Forense, 16ª ed., 1.998, pag. 242).

A quantificação do valor da indenização por dano moral deve levar em conta os critérios de prudência, moderação e razoabilidade, mirando sempre o binômio que num extremo situa a capacidade econômica do devedor e no outra a necessidade do credor.

Nesse sentido, a jurisdição:

“O
quantum
indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidarieda
de. ”
(STJ – Resp 693.172/MG - Rel. Ministro LUIZ FUX - Primeira Turma – Julgto. em 23/08/2005 – DJ do dia 12/09/2005).

Quanto ao caráter compensatório do valor indenizatório, Clayton Reis, leciona que:

“Dessa forma, o efeito compensatório não possui função de reparação no sentido lato da palavra, mas apenas e tão-somente de conferir à vítima um estado d'alma que lhe outorgue a sensação de um retorno do seu 'animus' ferido à situação anterior, à semelhança do que ocorre no caso de ressarcimento dos danos patrimoniais. É patente que a sensação aflitiva vivenciada pela vítima, decorrente das lesões sofridas, não se recompõe mediante o pagamento de uma determinada indenização, mas apenas sofre um efeito de mera compensação ou satisfação.

O efeito "analgésico" desse pagamento poderá amenizar ou até mesmo aplacar a dor sentida pela vítima, caso seja adequada e compatível com a extensão da sua dor.

Assim, não sendo possível eliminar as causas da dor, senão anestesiar ou aplacar os efeitos dela decorrentes, o 'quantum' compensatório desempenha uma valiosa função de defesa da integridade psíquica das pessoas”. (Os Novos Rumos da Indenização do Dano Moral, Forense: Rio de Janeiro, 2002, pág. 186).

A fixação do valor da indenização se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o caso, com a devida mensuração da extensão dos danos, além do comportamento de lado a lado, a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor, e, para ter caráter disciplinar, o valor da indenização deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores.

Sopesadas as particularidades e nuances do caso,
admito que o valor fixado (R$ 10 mil), atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, e, ainda, em consonância com valores arbitrados em casos semelhantes conforme jurisprudências abaixo colacionadas:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ASSALTO À MÃO ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTACIONAMENTO DE EMPRESA INTEGRANTE DE REDE DE SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS – APLICAÇÃO DO VERBETE 130 DA SÚMULA DO STJ – ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE – BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO RELATIVA ALIADO ÀS DEMAIS PROVAS – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS IN RE I’PSA – VALOR ARBITRADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da atual jurisprudência do STJ, se o furto ou roubo ocorre em estacionamento fornecido por shoppings ou hipermercados é aplicado o Verbete 130 da Súmula do STJ, nos demais casos, tratando-se de outros tipos de estabelecimentos, devem ser analisadas as circunstâncias de fato para verificar se houve frustração da legitima expectativa de segurança gerada pelo tipo de serviço posto à disposição do consumidor. Na hipótese, a empresa Recorrente faz parte de uma rede de supermercados e hipermercados que tem atuação em quase todo o território nacional, nos quais é fornecido estacionamento gratuito para os clientes em compras. Logo, aplica-se o Verbete 130 da Súmula do STJ, ainda que o estacionamento seja gratuito. O Boletim de Ocorrência goza de presunção juris tantum de veracidade dos fatos nele contidos e somente com prova robusta em contrário é que pode ser elidido. Todavia, nenhuma prova foi produzida de modo a afastar os argumentos vertidos pelos Apelados. Não há como eximir o supermercado Recorrente da responsabilidade mediante a mera alegação de que não há nexo de causalidade, quando o conjunto probatório permite concluir que os Recorridos estavam no estacionamento fornecido pelo Apelante quando tiveram seu carro roubado em assalto a mão armada. Comprovado o dano material, deve ser mantida a condenação ao pagamento da verba no valor referente aos gastos com locação de outro veículo e conserto do automóvel após ter sido recuperado. O medo, a dor, a angústia e o trauma vivenciados por quem é vítima de assalto a mão armada não se mostra como mero dissabor ou simples percalço. O abalo psíquico que sofreram os Recorridos é presumível pelas próprias peculiaridades do caso. O dano moral é in re ipsa, passível de indenização pecuniária. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado com atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. No caso concreto, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não gera enriquecimento indevido dos Apelados e não penaliza excessivamente a empresa Recorrente. Mantida a indenização fixada pelo Juiz singular.” (TJ-MT 10042104420188110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2023) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ROUBO E SEQUESTRO RELÂMPAGO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO VÍTIMA QUE REALIZAVA COMPRAS NO LOCAL – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA CLIENTELA E DE SEUS BENS – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA - PREJUÍZO MATERIAL DEMONSTRADO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. 1. É dever de estabelecimentos como supermercados zelar pela segurança de seu ambiente, preservando a integridade físico-psíquica e os bens de seus clientes em suas dependências, de modo que não se há falar em caso fortuito ou força maior para eximi-los da responsabilidade civil decorrente de assaltos violentos aos consumidores. 2. O roubo de automóvel com a realização de sequestro relâmpago de cliente de supermercado no interior do estacionamento do estabelecimento comercial, encerrado com um acidente de trânsito que acarretou danos físicos à vítima, configura dano moral presumido. 3. A indenização por danos morais deve ser majorada quanto arbitrada em patamar incompatível com os parâmetros aplicáveis, especialmente considerando o caráter inibitório da condenação.” TJ-MT 10315964920188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020)

Pelo exposto, desprovejo ambos os recursos.

Custas
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024